Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-86.2023.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002254-86.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SILVANA MARQUES REIS - CPF: 069.744.958-03 (APELADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora que sofreu fraude eletrônica em sua conta bancária, com a contratação não reconhecida de empréstimos automáticos e subsequente transferência dos valores, por meio de operações via PIX, para terceiros.

2. A sentença declarou a nulidade dos contratos, determinou a restituição dos valores debitados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a instituição financeira é civilmente responsável pelas operações bancárias realizadas mediante fraude eletrônica com uso de senha pessoal da consumidora; (ii) se houve falha na prestação do serviço e quebra do dever de segurança; (iii) se o dano moral está configurado e é passível de indenização.

III. Razões de decidir

4. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação do serviço.

5. A instituição financeira não comprovou a adoção de mecanismos de segurança eficazes, tampouco demonstrou fato exclusivo de terceiro ou da vítima a afastar sua responsabilidade.

6. As transações realizadas com valores expressivos e em sequência revelam atipicidade, não sendo justificada a ausência de bloqueio ou alerta por parte do banco.

7. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 479 e no Tema 466, reconhece a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias, como fortuito interno.

8. O dano moral resta configurado quando há contratação fraudulenta e consequente esvaziamento da conta corrente, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

9. O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) é razoável e proporcional às particularidades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.
Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. Configura falha na prestação do serviço bancário a autorização de operações atípicas por meio digital sem mecanismos de segurança adicionais, caracterizando quebra do dever de segurança e ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A contratação fraudulenta de empréstimos e o consequente desfalque de valores mediante transações via PIX, não reconhecidas pelo consumidor, ensejam dano moral in re ipsa, indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII; 14 e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 (REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 12/09/2011); AgInt no AREsp 1.997.142/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 24/06/2024; TJMT, AC 1000047-51.2023.8.11.0039, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação

interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da

Ação de Restituição de

Valores c/c Indenização por Danos morais e Materiais

com pedido de tutela antecipada n. 1002254-86.2023.8.11.0018, ajuizada por
SILVANA MARQUES REIS

que julgou procedente pedido de restituição de valores supostamente debitados de forma fraudulenta de conta corrente, cumulado com indenização por danos morais.

A autora sustenta que, em 26 de abril de 2023, foi surpreendida com a realização de operações bancárias em sua conta, sem sua anuência, consistentes em empréstimos pessoais e transferências via PIX para terceiros. Consta dos autos que foram formalizados três contratos de empréstimos automáticos, no montante de
R$ 2.100,00
,
R$ 2.140,00
e
R$ 2.754,25
, respectivamente. Tais valores, uma vez creditados na conta da autora, não permaneceram em seu poder.

Pouco depois, iniciaram-se transferências PIX para contas de terceiros. Às 13h51 foi enviada a quantia de
R$ 1,00
; às 14h00, um PIX de
R$ 1.400,00
; às 14h08, outro de
R$ 2.140,00
; às 14h09, um de
R$ 2.754,25
; e, às 14h11, por fim, um PIX de
R$ 2.100,00
. O resultado foi o esvaziamento total do saldo existente, ficando a autora privada dos valores depositados e vinculada a contratos de empréstimo que não autorizara.

Em razão dos fatos, a autora registrou boletim de ocorrência e buscou administrativamente solução junto ao Banco, não obtendo êxito. A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, declarando a nulidade das operações, determinando a restituição dos valores e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 4.000,00.

O
BANCO DO BRASIL
, inconformado, apelou sustentando ausência de ato ilícito, validade das operações por terem sido realizadas mediante senha pessoal e intransferível da correntista, além de atribuir os eventos a golpe de engenharia social, que configuraria culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Subsidiariamente, pleiteou a exclusão ou a redução da indenização.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id. 306690962), a manutenção integral da sentença, sob o fundamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira diante de fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no Id. 306690953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação

interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação proposta por
SILVANA MARQUES REIS
nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos morais e Materiais com pedido de tutela antecipada n. 1002254-86.2023.8.11.0018, que julgou procedente pedido de restituição de valores supostamente debitados de forma fraudulenta de conta corrente, cumulado com indenização por danos morais.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia cinge-se em verificar se há responsabilidade do Banco do Brasil pelas transações não reconhecidas pela autora, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

O Código de Defesa do Consumidor prescreve em seu art. 14 que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo que somente não será responsabilizado quando comprovar que o defeito inexiste ou que a culpa dos danos deu-se exclusivamente por conduta praticada pelo consumidor ou por terceiro.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a consumidora informa que recebeu uma ligação da Instituição Financeira informando que foi contratado empréstimos em seu nome de forma suspeita. Descobriu diversas operações não reconhecidas em sua conta corrente efetuados no dia 26/06/2023, quais sejam,

Contrato BB Credito Automático -
R$ 2.100,00
este dividiu em 04 parcelas de R$ 596,61 totalizando R$ 2.386,44.

Contrato BB Credito Automático -
R$ 2.140,00
este dividiu em 2 parcelas de R$ 1.143,65 totalizando R$ 2.287,30

Contrato BB Credito Automático -
R$ 2.754,25
este dividiu em 2 parcelas de R$ 1.471,92 totalizando R$ 2.943,8

Referidos valores foram creditados na conta corrente da apelada e logo após, transferidos para outra conta de titularidade da autora, em outra Instituição Financeira (Caixa Econômica Federal) como se comprova o extrato de Id. 306690860:

No mesmo dia (26/04/2023), após o recebimento dos valores na conta da Caixa Econômica, foram efetuadas outras transferências para conta em nome de Pay Brokers CNPJ n. 34.841.787/0001-36 (Id. 306690865).

A consumidora contestou os débitos junto à apelante conforme comprova o Id. 306690858 devidamente recebido pelo Banco no Id. 306690859 em 02/05/2923 e lavrou o Boletim de Ocorrência no Id. 306690856.

No caso em apreço, o Banco limita-se a afirmar que a autora teria fornecido indevidamente seus dados a fraudadores, alegando ocorrência de fortuito externo, sem, contudo, trazer aos autos prova robusta de que a falha decorreu exclusivamente de ato de terceiro ou de imprudência da correntista. A mera alegação de que as operações foram efetivadas com uso de senha pessoal e que a autora teria sido vítima de golpe não afasta a responsabilidade da instituição financeira, que detém o dever de segurança em suas operações.

Contudo, tal argumento não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Impende salientar, que a Instituição Bancária
não comprovou a legitimidade dos empréstimos e transferências efetuados.

Ressalte-se que, que a apelada tomou providências para contestar as operações bancária junto à Instituição Financeira.
Conforme demonstrado, aquela foi vítima de fraude, na qual os golpistas utilizaram de sua conta bancária sem seu consentimento.

No caso em exame, a instituição financeira não demonstrou ter adotado medidas de segurança eficazes para evitar a fraude. Pelo contrário, permitiu a realização de operações atípicas e de valores expressivos sem qualquer verificação adicional ou bloqueio preventivo, mesmo sendo tais transações completamente incompatíveis com o perfil do correntista.

A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, tendo em vista que, na qualidade de fornecedora de serviços, deve prezar pela segurança no acesso às contas dos clientes e das operações realizadas.

Ressalte-se ainda que, quanto aos deveres de segurança, com fundamento no art. 14 do CDC,
"consideram-se as instituições financeiras responsáveis por: (i) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJ 22/05/2006); (ii) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/08/2012); (iii) desvio de recursos da conta-corrente; (iv) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJ 05/12/2005); (v) abertura não solicitada de conta-corrente; (vi) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (vii) devolução de cheques por motivos indevidos; entre outros"
(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019).

Anota-se que, nas situações envolvendo o cliente/correntista, a responsabilidade da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com a segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle.

No caso em tela, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Ademais, corrobora para a tese de fraude o fato de terem sido realizadas transferências via PIX do valor contratado de uma conta para outra e após, para terceiros desconhecidos pela apelada, sem que o apelante tenha comprovado que tais transferências foram efetivamente realizadas pelo consumidor ou que os valores foram disponibilizados em seu benefício.

Considerando as dinâmicas do golpe, para a
caracterização da responsabilidade da instituição financeira
, é indispensável que seja demonstrada
a QUEBRA DO DEVER DE SEGURANÇA
na preservação dos dados do consumidor, que pode ocorrer pela
PERMISSÃO DE ACESSO
dos terceiros fraudadores aos dados da conta e contato do consumidor,
por
NÃO EMPREGAR MECANISMOS DE SEGURANÇA
para sua proteção
ou, ainda, voltados
à evitar a UTILIZAÇÃO DE CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO
como o número da central do banco pelos fraudadores, adotando vias mais seguras de comunicação, bem como direcionados à detecção de operações que fogem do perfil do usuário.

Estabelecida a sistemática, é necessário mencionar que a Súmula 479 do STJ estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Ademais, no Tema 466 do STJ restou definida a seguinte tese:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse sentido, no julgamento do Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0), de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão restou assentado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ – Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0) – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - SEGUNDA SEÇÃO - DJe: 12/09/2011)

É nesse sentido o magistério de Cláudia Lima Marques:

“A responsabilidade das entidades bancárias, quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, é pacífica, em especial a segurança das retiradas, assinaturas falsificadas e segurança dos cofres. Já em caso de falha externa e total do serviço bancário, com abertura de conta fantasma com o CPF da "vítima-consumidor" e inscrição no Serasa (dano moral), usou-se a responsabilidade objetiva da relação de consumo (aqui totalmente involuntária), pois aplicável o art. 17 do CDC para transforma este terceiro em consumidor e responsabilizar o banco por todos os danos (materiais e extrapatrimoniais) por ele sofridos. Os assaltos em bancos e a descoberta das senhas em caixas eletrônicos também podem ser considerados acidentes de consumo e regulados ex vi art. 14 do CDC. (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários do Código de Defesa do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 424)

Ab initio,
saliento que em situações em que há comprovação da
UTILIZAÇÃO DO NÚMERO DO CANAL DE ATENDIMENTO OFICIAL DO BANCO
, compreendo possível a configuração da fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno (Súmula 479, STJ e Tema 466/STJ), razão pela qual a instituição financeira
pode ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista
.

O contexto permite concluir que a pessoa que fez as transações questionadas pela autora tinha os mecanismos necessários para finalizar as operações sem quaisquer óbices, ou seja, é de se concluir que estava de posse das senhas da autora. Portanto, o acesso às senhas foi obtido mediante fraude e não ocorreu no âmbito da agência bancária.

A instituição financeira, como detentora da tecnologia e dos meios de controle de suas operações, possui melhores condições de demonstrar a regularidade das transações contestadas. A mera alegação de que as operações foram realizadas com senha pessoal, sem a produção de prova técnica que comprove a impossibilidade de violação do sistema ou de clonagem de cartão, não se mostra suficiente para caracterizar a excludente de responsabilidade.A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC .2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 4.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR.
5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.
[...] 5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ)
.
7. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual.
8. No caso concreto, o consumidor manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1771984 RJ 2018/0198451-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020 – grifo nosso).

Esta orientação jurisprudencial reconhece que as fraudes bancárias constituem fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não configurando excludente de responsabilidade civil. O fundamento desta construção pretoriana reside na constatação de que o risco da atividade bancária deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, e não transferido ao consumidor.

No presente caso, a fraude foi viabilizada por falhas no sistema de segurança adotado pelo banco, que permitiu a contratação sem a devida verificação da identidade e da vontade do consumidor. Esta circunstância demonstra que o evento danoso não decorreu de fato totalmente alheio à atividade bancária, mas sim de deficiência nos mecanismos de controle e segurança que incumbia à instituição implementar.

A falha na prestação do serviço bancário configura-se pela inadequação dos sistemas de segurança empregados pela instituição financeira, que se mostraram insuficientes para impedir a realização das operações fraudulentas. A responsabilização decorre não apenas da eventual falha técnica dos sistemas, mas principalmente da assunção, pela instituição, dos riscos inerentes à atividade por ela desenvolvida.
.

Dos Danos Morais

Em relação à indenização por danos morais, é certo que a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Friso, ainda, possuir entendimento de que descontos indevidos sobre o salário, por si só, não geram dano moral
in re ipsa
. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,
contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.
Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(RAC n.o 1038997-60.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.
Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.
O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024 – grifo nosso)

Destaco, entretanto, que a jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n.
7
do STJ. 3. A incidência da Súmula n.
7
do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No caso em tela o dano moral está consubstanciado na CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE contra o sistema bancário que resultou em danos ao autor/consumidor, através de cobranças indevidas, violando, então, o direito da personalidade e ensejando a respectiva reparação por dano moral, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Em sentido similar:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1 .846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027123020138110032, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado no. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

O valor arbitrado pelo juízo de origem, no montante de R$ 4.000,00, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Na fixação da indenização por danos morais, devem ser considerados critérios como a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes, a natureza educativa e punitiva da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O montante estabelecido mostra-se suficiente para compensar os transtornos experimentados pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, e adequado para desestimular a reiteração de condutas similares por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO

mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025